Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Crime de violação da suspensão do direito de dirigir. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Conduta perpetrada durante atividade policial de fiscalização. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em questão

1. Trata-se de apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 307 da Lei n. 9503/1997, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais, alega que não há provas de que praticou o crime de violação da suspensão do direito de dirigir. Ademais, argumenta que os policiais não ostentam fé pública e foram as únicas testemunhas ouvidas em Juízo.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério pela não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se à (in)existência de provas quanto à autoria e materialidade da conduta atribuída ao réu.

III. Razões de decidir.

4. A materialidade do delito é devidamente demonstrada pelo registro da Ocorrência Policial (TCO no 1301465230907092040 lavrado pela PRF – ID: 75786568), Ofício do DETRAN-DF (ID: 75786594) e depoimentos prestados durante a fase inquisitiva e em Juízo (Vide ID’s: 75787091, 75787087, 75787103).

5. O depoimento apresentado pelo Policial Rodoviário Federal, ARLEUDO, em sede policial e em juízo (ID: 75787089), aliados aos demais elementos acostados aos autos são coesos e suficientes para demonstrar que o Réu/Apelante violou a suspensão para dirigir veículo automotor, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do referido crime. Na ocasião, o policial confirmou que o Apelante foi abordado e, no momento, apresentou uma CNH, mas que, em consulta, constatou-se a suspensão do direito de dirigir, que começava em 10 de janeiro de 2022 e finalizava em 2024, informação confirmada com o Ofício do Detran (ID: 75786568).

6. Ante o exposto, está demonstrado que o réu conduzia, em via pública, o veículo Honda/Biz 125, cor Vermelha, Placa RBZ8D87, durante período suspensão do direito de dirigir (entre 10/01/2022 até 10/03/2024), inexistindo nos autos prova apta a afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, pois coerentes com os fatos narrados na peça acusatória.
7. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.

IV. Dispositivo

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.